Tribunal: TJDFT
Processo: 0708612-47.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. QUITAÇÃO DE PARCELA EM ATRASO. BAIXA DE PROTESTO. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais por não vislumbrar abusividade ou ilicitude na conduta do banco requerido.

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferido o pedido de gratuidade de justiça com fundamento na hipossuficiência comprovada. Contrarrazões apresentadas.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.

4. É fato incontroverso que o autor possuía junto à instituição requerida contrato de empréstimo consignado, cujas parcelas em atraso foram quitadas em 18/03/2022, o que ocasionou o legítimo protesto do título e o registro nos cadastros de inadimplentes (ID 64318662 - Pág. 2).

5. No regime próprio da Lei 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto.

6. Do mesmo modo, o Código Civil, no art. 325, estabelece que no protesto regular, efetuado por decorrência de descumprimento da obrigação, as despesas com o pagamento e quitação presumem-se a cargo do devedor.

7. Nesse sentido:

Dessa forma, conforme entendimento consolidado no STJ, no tocante ao cancelamento do protesto regularmente efetuado, não obstante o referido art. 26 da Lei de Protestos faça referência a "qualquer interessado", a melhor interpretação é a de que este é o devedor, de modo a pesar, ordinariamente, sobre sua pessoa o ônus do cancelamento. (REsp 1.339.436-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 10/9/2014).

8. Também não se revela indevida a restrição por supostamente não ter a parte credora promovido a prévia notificação do consumidor inadimplente quanto à negativação. Com efeito, trata-se de obrigação a cargo do órgão mantenedor, conforme entendimento sedimentado na Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça, dispondo que “Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Como tal instituição não compôs o polo passivo da ação, não há como aferir se houve ou não tal notificação.

9. Portanto, ausente prova de qualquer ilícito cometido pelo banco requerido, senão exercício regular de direito, não merece reforma a sentença.

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.

11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.